Tribunal: STF
Processo: Rcl 17841
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAL CIVIL. EXONERAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO PELO TJ/PR. ORDEM DENEGADA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECLAMADO DE QUE A POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LOCAL SOBRE PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO CONSELHO DA POLICIA CIVIL NÃO APROVEITA AO RECLAMANTE, UMA VEZ QUE SE DEU COM EFEITOS EX NUNC. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.